Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-97.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002889-97.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA LOPES - CPF: 052.104.051-50 (RECORRIDO), VINICIUS DEBESA DE CARVALHO - CPF: 028.978.511-12 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), AUGUSTO SERGIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 029.643.821-90 (RECORRENTE), CARLOS VINICIUS LORENA DE SOUZA - CPF: 031.438.861-37 (RECORRENTE), MAXWELL ISMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 019.496.111-75 (RECORRENTE), LUIZ RAFAEL EVANGELISTA NEVES - CPF: 006.178.321-88 (RECORRENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), VINICIUS DEBESA DE CARVALHO - CPF: 028.978.511-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA LOPES - CPF: 052.104.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE SABINA DA SILVA - CPF: 594.004.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), DAVI DE SOUZA BENEVIDES (VÍTIMA), VINICIUS DEBESA DE CARVALHO (ASSISTENTE), CARLOS VINICIUS LORENA DE SOUZA - CPF: 031.438.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO SERGIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 029.643.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL ISMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 019.496.111-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra decisão da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia;

(
ii
) determinar se o pedido de reprodução simulada deve ser conhecido e deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas um juízo positivo de admissibilidade da acusação, não se confundindo com um julgamento definitivo de mérito. Nessa fase, o juiz deve se limitar a verificar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, não sendo necessária
certeza absoluta
quanto à culpabilidade do acusado.

4. A materialidade do crime está comprovada por meio do boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em
juízo, os quais atestam que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente.

5. Os indícios de autoria são extraídos das declarações da vítima e de testemunhas oculares, bem como das imagens captadas por câmeras de segurança. Os relatos indicam que o recorrente efetuou disparos sem que houvesse uma abordagem policial prévia e sem que a vítima estivesse portando arma de fogo de forma ostensiva.

6. A tese defensiva de legítima defesa putativa não se sustenta nesta fase processual, pois a jurisprudência consolidada determina que a pronúncia deve ocorrer sempre que houver dúvida razoável sobre os fatos, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final sobre a versão apresentada pelo acusado.

7. O pedido de reprodução simulada dos fatos não deve ser conhecido, pois não atende ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que foi formulado de maneira genérica, sem apresentar argumentos específicos que justifiquem a necessidade dessa diligência para a revisão da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o julgamento definitivo de mérito de competência do Tribunal do Júri.

2. A tese de legítima defesa putativa não deve ser acolhida na fase de pronúncia quando existirem elementos indiciários que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

2. O pedido de reprodução simulada dos fatos não deve ser conhecido quando formulado de maneira genérica e sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal,
arts
. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021,
DJe

11/10/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/05/2021,
DJe
17/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Luiz Rafael Evangelista Neves
, visando reformar a decisão proferida
nos autos n. 1002889-97.2020
.8.11.0042
,
pe
lo

Juízo da
12ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá
/MT
, que o pronunciou nos termos do

art.

121,
§ 2°, IV
c/c art
.
14, II,
do
Código Penal
,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
(Id.
2
35684732).

Luiz Rafael Evangelista Neves,

nas razões vistas no Id.
2
35684738,

requer a
absolvição sumária do recorrente
, nos termos do art. 415, IV do CPP, ao argumento de que ele agiu
em legítima defesa
putativa
, bem como o deferimento da reprodução simulada,
afim
da devolução dos autos à autoridade policial para ser realizada a reconstituição simulada dos fatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
(Id. 235684741)
.

Em juízo de retratação
(Id.
2
35684743), a magistrada
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parece
r,
da lavra d
a
dout
a

Procuradora de Justiça, Dra.
A
na Cristina
Bardusco
Silva
, é pelo
parcial conhecimento do recurso, e, na parte conhecida, o

desprovimento
(Id. 248029685), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
: recurso em sentido estrito – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime de Homicídio qualificado na modalidade tentada (artigo
121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – sentença de pronúncia
Parcial conhecimento do recurso:
não conhecimento do pedido descrito no final da peça recursal, referente ao deferimento de reprodução simulada, por ausência de fundamentação do recorrente –
Inconformismo da defesa
–
Mérito:
pedido de absolvição sumária alegando legítima defesa putativa, nos termos do artigo 415, inciso IV e artigo 386, inciso VI, ambos do CPP –
sem razão o recorrente
– elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – versão apresentada pela vítima e testemunha ocular (fase inquisitorial) que demonstram ação intempestiva do recorrente desferindo disparos de arma de fogo de forma inopinada, indicando animus necandi – prova irrepetível obtida a partir das declarações prestadas por testemunha já falecida – depoimentos que coincidem com imagens de câmeras de segurança revelando atuação dolosa por parte do recorrente – tese de legítima defesa putativa não preponderante nesta fase processual – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – inviabilidade de acolhimento da tese de legítima defesa putativa diante das provas indiciárias constantes nos autos – presença de indícios suficientes do animus necandi – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – ainda que subsistindo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos cabe a apreciação pelos jurados prevalecendo o in dubio pro
societate
– manutenção inconteste da decisão pronúncia –
Pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.
”

É o relatório.
Inclua-se em pauta virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
o recorrente Luiz Rafael Evangelista Neves pleiteia, em sede recursal, a absolvição sumária, sustentando que somente realizou o disparo de arma de fogo em legítima defesa, após visualizar a vítima deitada sobre os bancos dianteiros do veículo e, em seguida, voltando-se em sua direção com um armamento em mãos
.

No entanto, sem razão.

Infere-se do caderno informativo que
(Id.
2
35684677)
:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de setembro de 2019, por volta das 19h08min., no estacionamento do Supermercado Atacadão, situado na Rodovia Emanuel Pinheiro, nº. 155, Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade de Cuiabá/MT, LUIZ RAFAEL EVANGELISTA NEVES utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Davi de Souza Benevides.

Exsurge dos autos que, na tarde do dia dos fatos, a vítima Davi, juntamente com os comparsas Vinicius
Debesa
de Carvalho e Thiago Henrique da Silva Lopes realizaram o roubo do veículo Ford/KA, cor branca, Placa QCR-2495 Ano/Modelo 2018 no bairro Duque de Caxias, nesta Capital, sendo certo que, após a prática do crime, levaram o veículo até o estacionamento do Supermercado Atacadão com o fim de não serem autuados em flagrante, caso existisse algum aparelho rastreador no carro.

Após tomarem conhecimento acerca do roubo e de onde se encontrava o veículo, o denunciado LUIZ RAFAEL e os policiais militares 2º Ten. Carlos Vinícius Lorena de Souza, SD Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz e SD Maxwell Ismar Caetano Ribeiro se deslocaram até o estacionamento do aludido comércio com o intuito de aguardar a chegada dos criminosos e assim prendê-los em flagrante.

Ressai das imagens das câmeras de segurança do supermercado (ID 118261419) que, por volta das 19h06min., a vítima desembarcou do veículo VW/GOL, cor prata, conduzido por Vinícius e com o passageiro Thiago, seguindo em direção ao veículo Ford/KA, momento em que adentrou ao carro e, de inopino, foi surpreendida pelo denunciado, que, sem se identificar, efetuou dois disparos que transfixaram o vidro do veículo.

Conforme consta ainda das imagens de segurança, com o intuito de induzir a erro a perícia, o denunciado LUIZ RAFAEL retirou um simulacro de arma de fogo e depositou no assoalho do veículo, e em seguida, efetuou um terceiro disparo que atingiu a vítima na região lombar, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n° 1.1.02.2019.023389-01 (ID 52893801).

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista que, mesmo alvejada, a vítima abriu a porta do veículo e se jogou ao chão, oportunidade em que se aproximaram várias pessoas, o que tornou impossível a realização de novos disparos de arma de fogo pelo indiciado. Soma-se a isso o fato de que a vítima também não veio a óbito em face de bem-sucedida intervenção médico-hospitalar.

Restou apurado que, após os disparos efetuados pelo denunciado, os comparsas da vítima foragiram do local, de modo que, outros integrantes da equipe de LUIZ RAFAEL, ao perceberem que um dos integrantes do veículo apontava arma de fogo contra os militares, dispararam na direção do veículo em fuga atingindo a vítima fatal Thiago Henrique da Silva Lopes.

Neste diapasão, cumpre destacar que não há indícios de que a ação policial que vitimou Thiago tenha sido ilegal ou abusiva. [...]”
.

Após regular instrução processual, a magistrada acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do
art.

121,
§ 2°, IV
c/c art
.
14, II,
do
Código Penal
.

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos são insuficientes para a absolvição sumária do réu, pois não há elementos seguros e suficientes que permitam concluir, neste momento, que o recorrente tenha agido sob o manto de causas excludentes de ilicitude
.

Inicialmente, c
umpre destacar

que os
indícios de

autoria e a materialidade delitiva

estão devidamente comprovad
o
s, conforme se verifica
do boletim de ocorrência (Id. 235684254, p. 5-6), laudo pericial (Id.
2
35684254, p. 66-160), laudo de lesão corporal (Id. 235684266, p. 47-55), relatório policial (Id.
2
35684266, p. 56-64),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Com efeito, o recorrente
Luiz Rafael Evangelista Neves
, em seu depoimento judicial, afirmou que,
foi comunicado via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP sobre o roubo de um veículo Ford Ka, dando início às diligências para sua localização. Afirmou que o carro foi encontrado no estacionamento do Atacadão, onde avistou Davi de Souza Benevides dentro do veículo, portando uma arma de fogo entre as coxas
, sendo que a
o perceber uma movimentação lateral da vítima, efetuou disparos.

O recorrente relatou, ainda,
que ouviu uma troca de tiros próxima à entrada do estabelecimento e saiu para verificar se seu parceiro precisava de apoio. Ao retornar, abriu a porta do condutor, conversou com a vítima e procurou a arma. Quando a vítima apontou o armamento em sua direção, disparou novamente, fazendo com que a arma
caísse no assoalho do veículo. Por fim, ao ser questionado, afirmou ter verbalizado para a vítima que era policial militar.

A testemunha
Carlos Vinícius Lorena de Souza
, policial militar, declarou em juízo que
Vinicius
Debesa
de Carvalho, Davi Benevides e Thiago Henrique da Silva Lopes

chegaram ao estacionamento do supermercado Atacadão em um veículo Gol, momento em que a vítima desembarcou e se dirigiu ao Ford Ka.
Afi
rmou que o r
ecorrente
efetuou disparos contra o Ford Ka, porém, dec
larou não ter conhecimento se Luiz Rafael
colocou uma arma de fogo no interior do veículo.

A testemunha
Augusto Sérgio Gonçalves de Queiros
, policial miliar, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que Luiz Rafael foi apontado como o autor dos disparos da arma de fogo contra a vítima, que estava no interior do veículo Ford Ka, justificando que, naquele momento, o recorrente sentiu a necessidade de agir dessa forma.

De igual modo, a testemunha ocular
Maxwell Ismar Caetano Ribeiro
,
policial militar,
que não
prestou
depoimento em juízo devido
à desistência do Ministério Público de sua oitiva, relatou
, ainda na fase policial,
que participou da operação no estacionamento do supermercado Atacadão para monitorar um veículo Ford Ka roubado. Após cerca de uma hora e meia, um Gol chegou ao local, e ao abordar os suspeitos, ouviu disparos. Afirm
ou, ainda,
ter visto um dos ocupantes do Gol apontar um revólver para o soldado Evangelista e, em resposta, efetuou disparos contra o veículo, atingindo um pneu. Por fim, declarou que ao se aproximar do veículo viu um simulacro de arma no carro.

A vítima
Davi de Souza Benevides
, ao ser ouvida durante a fase inquisitiva, confessou que, juntamente com Thiago e Vinicius
Debessa
, praticou o roubo do veículo Ford Ka no bairro Duque de Caxias, utilizando um Gol prata como apoio. Após a subtração do automóvel, decidiram conduzi-lo até o estacionamento do supermercado Atacadão, a fim de verificar a presença de rastreador, pois pretendiam buscá-lo posteriormente.

Mais tarde, já durante a noite, retornaram ao local para recuperar o veículo, estando todos sob efeito de bebidas alcoólicas.
A vítima d
isse, também, que assim
que Davi entrou no Ford Ka e acionou a ignição parcialmente, escutou dois disparos de arma de fogo
e,

e
mbora os tiros iniciais não o tenham atingido diretamente, os estilhaços dos vidros quebrados lhe causaram ferimentos. Logo em seguida, um terceiro disparo foi efetuado por um indivíduo que abriu a porta do carro, atingindo-o nas costas.

Diante da gravidade da lesão, Davi permaneceu no interior do automóvel até que algumas pessoas se aproximaram para prestar socorro. Nesse momento, uma policial militar fardada lhe ofereceu assistência e água, contudo, ele recusou e solicitou uma ambulância. Pouco depois, perdeu a consciência e permaneceu inconsciente por 17
(dezessete)
dias, período em que esteve em coma, totalizando 42
(quarenta e dois)
dias de internação hospitalar.

Além disso, Davi esclareceu que, no momento do roubo, apenas Thiago portava um revólver calibre .22, cujo proprietário ele desconhecia. No entanto, ressaltou que a arma foi deixada na residência de Vinicius antes de retornarem ao estacionamento do supermercado. Negou, ainda, que tenha ocorrido qualquer confronto com os policiais, asseverando que o simulacro encontrado no Ford Ka foi implantado pelos agentes. Por fim, afirmou não saber quem efetuou os disparos contra ele e destacou que o atirador não se identificou como policial.

Ao ser ouvido em juízo, Davi ratificou o depoimento prestado anteriormente e afirmou não saber precisar se os disparos foram direcionados especificamente contra ele ou se havia outro alvo pretendido. Contudo, enfatizou que foi ele quem acabou sendo atingido pelos tiros.

Relatou, ainda, que a motivação do ocorrido estaria relacionada à tentativa de recuperação do veículo Ford Ka roubado, bem como à suspeita de que policiais estivessem monitorando o automóvel no estacionamento do supermercado Atacadão. Além disso, reiterou que, no momento dos disparos, não percebeu qualquer confronto ou abordagem prévia por parte dos agentes.

No que concerne aos envolvidos, declarou não conhecer a pessoa que efetuou os disparos, tampouco se o atirador era um policial. Entretanto, manteve a alegação de que ao menos dois disparos foram efetuados antes de ele ser atingido, e que o terceiro ocorreu quando a porta do veículo foi aberta, atingindo-o na região lombar. Por fim, reforçou que o simulacro encontrado dentro do Ford Ka teria sido implantado pelos próprios policiais.

É sabido que
a absolvição sumária nos casos de competência do Tribunal do Júri somente é cabível quando não restam dúvidas de que o réu agiu em legítima defesa
, sendo imprescindível que a excludente invocada esteja plenamente comprovada. Da mesma forma, é necessário que fique demonstrada a ausência de intenção
de matar (
animus necandi
), pois, havendo qualquer dúvida, a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Cumpre esclarecer que, para o reconhecimento da excludente de ilicitude – no caso, a legítima defesa – é indispensável a comprovação de que o agente, utilizando moderadamente os meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal
.

Aliás, no que
pertine
à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1º, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais
arts
. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes
supra-referidas
quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.

(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

A defesa, em suas razões recursais, fundamenta a tese de que o recorrente teria agido em legítima defesa, baseando-se no depoimento judicial
do recorrente que teria visto a vítima fazer um movimento suspeito enquanto portava um simulacro de arma de fogo
, sugerindo
que poderia atirar contra ele
.

No entanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não é possível, neste momento processual, comprovar de forma clara e inequívoca a alegada legítima defesa sustentada nas razões recursais. Trata-se de questão complexa que demanda uma análise minuciosa e aprofundada, própria do juízo natural da causa, atribuição conferida pelo Texto Constitucional ao Conselho de Sentença (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea 'd').

É pacífico que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, conforme ressaltam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não implica juízo de certeza sobre a culpa do acusado, mas apenas a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, que se limita à admissibilidade formal da acusação, exige-se tão somente a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios mínimos de autoria, além da análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As
alegações apresentadas no recurso, que buscam o reconhecimento da legítima defesa, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, o acolhimento da tese defensiva nesta fase somente é viável quando ausentes, de forma incontestável, elementos probatórios em sentido incriminador.

No entanto,
no caso em análise,
c
umpre ressaltar que
as testemunhas Carlos Vinícius Lorena de Souza e Augusto Sérgio Gonçalves de Queiros confirmaram que Luiz Rafael efetuou disparos contra o Ford Ka, mas sem esclarecer se a vítima portava arma de fogo.
De outro lado, o
recorrente alega que efetuou os disparos ao perceber uma
“
movimentação lateral
”
da vítima dentro do veículo.

Todavia
, o próprio depoimento de Davi de Souza Benevides aponta que os disparos ocorreram antes mesmo de qualquer reação sua, não havendo indicação de que tenha apontado ou sequer portado uma arma de fogo naquele momento. A versão de que a vítima estava armada é contestada por seu depoimento e pelo fato de que a arma supostamente encontrada no veículo foi um simulacro, conforme relato de Maxwell Ismar Caetano Ribeiro. Além disso, Davi afirm
ou
que a única arma utilizada no roubo foi deixada na residência de um dos envolvidos antes de retornarem ao estacionamento, o que enfraquece a alegação de risco real e iminente ao policial.

Assim, embora a defesa pleiteie a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 23 do Código Penal, sob a alegação de que este agiu em legítima defesa putativa, a referida excludente não restou comprovada de forma inequívoca nos autos. Isso porque as provas produzidas até o momento não demonstram, de maneira incontestável, que o recorrente tenha agido exclusivamente com
animus
defendendi
, conforme sustentado na peça recursal.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absolvição sumária do acusado, com fundamento na legítima defesa, somente é admissível quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
, bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, nos seguintes termos:

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (...) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA
POR
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) A
absolvição

sumária
, com base na alegação de
legítima

defesa
, e a desclassificação para o delito de lesão corporal são providências que exigem a
comprovação inequívoca dos requisitos do artigo 25 do Código Penal e da inexistência de animus necandi, respectivamente. 02. A par da constatação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, as evidências produzidas durante a instrução são capazes de indicar, pelo menos em tese, a presença do elemento subjetivo (animus necandi), de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de
absolvição

sumária
, impronúncia e desclassificação, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a
vida.(...)
”.

(N.U 0000575-60.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024).

“
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA POR
HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
SIMPLES. ALEGAÇÕES DE
LEGÍTIMA

DEFESA
(...) O reconhecimento da
legítima

defesa
exige prova inequívoca de sua configuração, a qual não resta evidenciada nos autos, haja vista os relatos contraditórios e elementos indiciários que atribuem ao réu o possível uso desproporcional da
força.(...)
”.

(N.U 0010031-48.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024).

Assim,
revela-se inviável o acolhimento imediato da pretensão de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa
, sendo imprescindível que a questão seja submetida à análise do Conselho de Sentença.

Ademais, quanto ao pedido de
reconstituição simulada
visto no final deste recurso, não
há
de ser conhecido, porque, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que as razões recursais devem guardar estrita correlação com os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na sentença, de maneira a permitir o efetivo contraditório recursal à parte adversa em obediência ao devido processo legal.

Como é cediço, em respeito à referida regra principiológica, o recorrente deve apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) (In Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013,
pág
1.659).

Isso porque, é de trivial sabença que todo recurso devolve ao órgão julgador hierarquicamente superior o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado, outrossim, que o âmbito dessa devolução depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada pelo insurgente, podendo o recurso ser total ou parcial.

Por conseguinte, embora tenha a defesa técnica postulado a
reconstituição simulada dos fatos
do apelante impõe-se registrar que a peça recursal se mostra genérica, no tocante a esse pedido, situação que, viola o princípio da dialética e impede a apreciação do recurso defensivo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, é relativa
a
nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção (
AgRg
no
AREsp
n. 1.586.867/RR, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
23/6/2020). 2. A defesa deveria demonstrar eventual prejuízo sofrido pelo ora agravante, o que não ocorreu na espécie. Frise-se, a simples alegação das máculas do processo penal e da consequente condenação, sem demonstração de efetivo prejuízo em ter sido processado no Juízo de relator distinto do que julgou a primeira ação revisional, não enseja a anulação do processo. 3. [...] Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tanto nos casos de nulidade relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo (HC n. 261.664/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma,
DJe
30/9/2015). 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
15/12/2020). 5. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ. 6. O recurso especial, no que se refere ao pedido de redução da pena-base, não foi conhecido em razão do óbice constante da Súmula 284/STF.
No ponto, a insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ. 7
.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
2/4/2018). 8. Nos termos da Súmula 182 desta Corte, é manifestamente inadmissível o agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão confrontada (
AgRg
no
AREsp
n. 1.056.485/ES, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
2/4/2018). 9. Quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, melhor sorte não socorre à defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais. 10. A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, PUBLIC 14-08-2012) (
AgRg
no
AREsp
n. 933.564/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
17/11/
2016 ?
grifo nosso). 11. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. [...] Ademais, inexiste ilegalidade na fração de aumento operada, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observadas as peculiaridades do caso concreto, como ocorrido in
casu
, haja vista o maior desvalor da circunstância analisada que desbordou do ordinário à prática de delitos dessa jaez. Precedentes (
AgRg
no HC n. 575.279/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
2/6/2020). 12. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
17/05/2021).

Destacamos

Portanto, não se conhece dessa parte deste recurso, visto que não combate adequadamente os argumentos apresentados na sentença recorrida, sendo impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão
nego provimento
ao recurso em sentido estrito de
Luiz Rafael Evangelista Neves
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025